Tribunal: TJSP
Processo: 1017231-09.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO LIMITADA AOS DESCONTOS POSTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO LIMITADA AOS DESCONTOS POSTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por beneficiária de aposentadoria previdenciária, alegando descontos indevidos em seu benefício decorrentes de contratos de empréstimos consignados não reconhecidos. Pleiteou a declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os valores descontados devem ser restituídos em dobro ou de forma simples; (ii) definir a existência de dano moral e eventual indenização; III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Com base no Tema n. 929 do STJ, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente somente é devida a partir de 30/03/2021. Os descontos anteriores a essa data devem ser restituídos de forma simples. 4. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, restou configurado o dano em razão da falha de segurança do banco que permitiu a contratação fraudulenta de empréstimos consignados em nome da autora, gerando descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Tal conduta ensejou sofrimento e transtornos à autora, sendo devida a compensação. 5. O valor da indenização por danos morais foi arbitrado em R$ 5.000,00, considerado razoável e proporcional ao dano sofrido, de acordo com os parâmetros da jurisprudência do STJ, levando em consideração o grau de culpa dos réus e as circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
A restituição em dobro de valores descontados indevidamente em contratos de empréstimo consignado não reconhecidos é devida apenas para os descontos ocorridos após 30/03/2021, conforme a modulação dos efeitos do Tema n. 929 do STJ. Descontos anteriores devem ser restituídos de forma simples.
A falha na prestação de serviço que permite descontos indevidos em benefício previdenciário justifica a indenização por danos morais, devendo ser fixada de forma razoável e proporcional, levando em consideração o sofrimento do consumidor e o porte econômico das partes.Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 389, 404 e 406, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024; STJ, Súmula 54; STJ, Tema n. 929 (EREsp n. 1.413.542/RS).
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 248764/MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, j. 09.05.2000.